Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no. 1011207-09.2019.8.11.0041
RECORRENTE (s): CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDOS: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CAMILA FERNANDA ANTUNES
Trata-se de Recurso Especial (ID 88079477) interposto por CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 85155955):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DESPROVIDOS – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento aos Recursos de Apelação Cíveis interpostos pelos agravantes, mantendo a sentença proferida na Ação de Indenização por Atraso na Entrega de Imóvel com Pedido de Danos Materiais e Morais e, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AR na ApCiv n. 1011207-09.2019.8.11.0041, Relatora: Marilsen Andrade Addario, j. em 28.04.2021)”.
Na espécie, o presente recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviado por CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
A 2a Câmara de Direito Privado deste Sodalício ratificou a decisão monocrática da relatora, a qual, nos autos de Ação Indenizatória por Atraso na Entrega de Imóvel, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva alegada por CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e manteve a decisão emanada do juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, que julgara parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora para condenar as fornecedoras, solidariamente, ao pagamento indenização mensal de 0,5% do preço do imóvel pelo atraso na obra, no período de 10/06/2016 a 26/05/2017, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da citação e juros legais de 1% ao mês a partir da sentença.
A Recorrente alega dissídio jurisprudencial e indica como violados os artigos 927 do Código Civil, 373, 485 inciso VI do Código de Processo Civil, bem como o art. 7o parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que “ o Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou a responsabilização da construtora do empreendimento que não é parte signatária do contrato de compra e venda, (...) visto que a Recorrente não praticou qualquer ilícito que configure descumprimento contratual, diante da ausência de qualquer instrumento assinado com a Recorrida” (ID . 88079477 - Pág. 7).
Recurso tempestivo (ID 88389956) e preparado (ID 88201992).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 91098457 e ID 91314982).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Na decisão assinalada como paradigma é abordada a ilegitimidade passiva sob a ótica da rescisão contratual e face à construtora que não havia, primordialmente, contratado com a parte consumidora, constando na minuta, ainda, que o compromisso de compra e venda foi celebrado com empresa diversa.
Já no acordão recorrido, a questão é abordada sob a ótica de uma ação indenizatória por atraso na entrega da unidade imobiliária na qual ambas as fornecedoras, figuram na minuta contratual como vendedoras, razão pela qual foram condenadas ao pagamento da cláusula penal constante no contrato (indenização de 0,5% do preço do imóvel pelo período de atraso), como se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 85155955):
Consoante bem ressaltado pela juíza a quo, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser rejeitada, pois verifica-se que a ora recorrente, juntamente com a outra a parte requerida, foi uma das construtoras responsáveis pelo empreendimento Alvorada Cuiabá.
Aliás, denota-se no ID 59644993 o “QUADRO RESUMO”, do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos de Unidade Autônoma Empreendimento Alvorada Cuiabá”, expressamente que a apelante SPE CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA é a construtora do empreendimento, ou seja, diferentemente do alegado, a ora recorrente consta sim no pacto firmado entre as partes deste processo.
Ademais, é cediço que todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.
Sobre o tema, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:
“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” (g.n.).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.